Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PASSAGEIRA LEVADA A LOCAL DIVERSO DO CONTRATADO. DIVERGÊNCIA ENTRE ENDEREÇO E LOCALIZAÇÃO NO MAPA DO APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO APENAS PARA A PASSAGEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As autoras alegaram que a primeira autora solicitou, via aplicativo Uber, corrida para a segunda autora e, após o embarque, o motorista seguiu para destino diverso do contratado. As provas constantes nos autos demonstram que o motorista seguiu a rota indicada pelo aplicativo, porém, apesar de o endereço e o CEP corresponderem à cidade satélite de Sobradinho/DF, a localização projetada no mapa do aplicativo direcionou erroneamente para a cidade satélite Candangolândia/DF (ID 82769286, pág. 9 a 11), ocasionando medo e insegurança na passageira.
3. Ainda que o réu sustente que é obrigação do passageiro conferir o endereço inserido (ID 82769286, pág. 12), a prova mostrou divergência entre o endereço corretamente digitado e a geolocalização apresentada no aplicativo, circunstância que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Se houve desvio de rota e o não aproveitamento dos serviços, é devida a restituição do preço pago pela corrida (R$ 34,12) à primeira autora, Walderes Simões.
5. A compensação por dano moral, no entanto, cabe apenas à segunda autora, Nelciana Rodrigues, passageira do aplicativo. Isso porque foi ela quem sofreu diretamente o impacto da falha na prestação do serviço, enfrentando situação de insegurança e angústia ao ser levada para destino diverso do contratado.
6. O valor fixado a título de compensação (R$ 1.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os danos morais apenas à segunda autora, Nelciana Rodrigues. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.